Tribunal: TJMT
Processo: 1014346-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014346-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUISA ANDRE DA SILVA - CPF: 003.615.651-51 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), ALANDELON ANDRE DA SILVA - CPF: 075.514.851-71 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUISA ANDRE DA SILVA - CPF: 003.615.651-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR DE PEQUENA MONTA - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA NOS TERMOS DO §8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Além do boletim de ocorrência, o autor, ora apelado, também trouxe aos autos o Histórico Clínico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, os quais somados ao Laudo da Perícia Médica Judicial, são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado.

2.
Como o valor da condenação se trata de pequena monta, os honorários sucumbenciais foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.o 1014346-32.2020.8.11.0041, ajuizada por
A. A da S., neste ato representado por sua genitora LUÍSA ANDRÉ DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21/10/2019), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o disposto nos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 113852604), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre a lesão alegada pelo autor, ora apelado, e o suposto acidente automobilístico.

Salienta que o boletim de ocorrência carreado aos autos não passa de um documento produzido unilateralmente, uma vez que foi registrado pelo próprio autor, ora apelado.

Subsidiariamente, defende que:

i) como o autor, ora apelado, é beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários advocatícios, em observância ao disposto no artigo 11 da Lei de n.o 1.060/50 não devem ultrapassar o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação; e

ii) como foi condenada ao pagamento de quantia certa (R$ 1.012,50), os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados no patamar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 113852613).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.o 1014346-32.2020.8.11.0041, ajuizada por A. A da S., neste ato representado por sua genitora LUÍSA ANDRÉ DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre a lesão alegada pelo autor, ora apelado, e o suposto acidente automobilístico.

Salienta que o boletim de ocorrência carreado aos autos não passa de um documento produzido unilateralmente, uma vez que foi registrado pelo próprio autor, ora apelado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

É que, além do boletim de ocorrência (id. 113853043– págs. 1 a 2), o autor, ora apelado, também trouxe aos autos o Histórico Clínico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (id. 113853031 – págs. 1 a 6), os quais somados ao Laudo da Perícia Médica Judicial (id. 113852577 – págs. 1 a 5), são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado.

E, para que dúvidas não remanesçam, destaca-se que o perito médico judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, ao responder os quesitos formulados pela própria requerida, ora apelante, foi incisivo ao afirmar que:

“4) Em caso de afirmativa a pergunta anterior, esta é decorrente do acidente narrado pela parte Autora na petição inicial ou oriunda de outra circunstância?

R:
Sim, o nexo causal é plausível tanto na relação causa/consequência como na temporalidade
.”
(grifo nosso).

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do boletim de ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Acerca da matéria, vejamos os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)”

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”

Nesse contexto, não há que se falar que, por ausência de nexo de causalidade, a pretensão inicial seja improcedente.

Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, como fixada na sentença recorrida, seja reformada.

A um porque, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 11 da Lei de no 1.060/50 foi revogado.

E, a dois porque, como o valor da condenação se trata de pequena monta (R$ 1.012,50), os honorários sucumbenciais foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC –
VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, deve ser majorada para atender aos critérios do at. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.

(Ap 1037/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017)” (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022